Tribunal: TJES
Processo: 5000583-58.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000583-58.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELIO GERALDO LOURES JOBIM

APELADO: JACOB COBRANCAS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N°: 5000583-58.2022.8.08.0056

EMBARGANTE: NELIO GERALDO LOURES JOBIM

EMBARGADO: JACOB ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Nélio Geraldo Loures Jobim contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de Jacob Alimentos Ltda. ME, mantendo sentença de improcedência da ação de cobrança fundada na ausência de prova da entrega das mercadorias. O embargante sustenta existência de omissão e contradição no julgado, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova consistente na intimação da transportadora para comprovação da entrega dos produtos, bem como defendendo a admissibilidade da juntada tardia de documentos que estariam em posse de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova requerida na origem; e (ii) estabelecer se a alegação de impossibilidade de apresentação anterior de documentos, por estarem em posse de terceiros, configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

5. A alegação de cerceamento de defesa não foi suscitada nas razões da apelação, tendo o recorrente limitado sua argumentação à validade da prova documental juntada tardiamente e ao mérito da entrega das mercadorias.

6. A suscitação da nulidade da sentença por cerceamento de defesa apenas nos embargos de declaração configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, operando-se a preclusão consumativa.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento de omissão quando a tese é levantada apenas em embargos declaratórios, por caracterizar inovação recursal.

8. A alegação de que os documentos estavam em posse de terceiros foi devidamente examinada no acórdão, que concluiu pela ausência de justificativa plausível para a não apresentação da prova documental com a petição inicial.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados como meio de manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A alegação suscitada apenas em embargos de declaração, sem ter sido deduzida nas razões recursais originárias, configura inovação recursal e impede o reconhecimento de omissão no acórdão.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2º; CPC, arts. 320, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.138.093/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 30.11.2017, DJe 11.12.2017; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-AREsp 380.454/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 28.08.2025; STJ, EDcl-AgInt-REsp 2.141.303/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 28.08.2025; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 08.03.2018; TJES, EDcl na Apelação 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 05.02.2019, DJ 13.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende
NELIO GERALDO LOURES JOBIM
(ID 14634227), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 14528181) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em face de
JACOB ALIMENTOS LTDA - ME
, mantendo a sentença de improcedência da ação de cobrança em razão da ausência de prova da entrega das mercadorias.

Irresignado, o embargante sustenta a existência de
contradição e omissão
no julgado. Argumenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de intimação da transportadora para comprovar a entrega dos produtos. Sustenta, outrossim, que a juntada de documentos em sede recursal era admissível, pois os canhotos de entrega estavam na posse de terceiros, o que configuraria situação excepcional.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento da matéria.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Ressalta-se que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de negar-lhes provimento.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ENTREGA DE MERCADORIAS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Nélio Geraldo Loures Jobim contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de Jacob Alimentos Ltda ME, por ausência de comprovação da entrega das mercadorias. O apelante alega que a transportadora responsável foi contratada pela parte ré e que os documentos que comprovam a entrega foram obtidos apenas após a prolação da sentença, sendo, por isso, juntados em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada, em sede recursal, de documentos que comprovam a entrega das mercadorias; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, notadamente a efetiva entrega da mercadoria ao recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 320 do CPC estabelece que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, enquanto o artigo 434 reforça a incumbência da parte em produzir as provas documentais junto à inicial. 4. O artigo 435 do CPC permite a juntada de documentos novos apenas em hipóteses excepcionais: quando se referirem a fatos supervenientes ou quando só se tornarem acessíveis à parte após a fase inicial, desde que devidamente justificada a impossibilidade de juntada anterior. 5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que documentos essenciais à pretensão deduzida não podem ser considerados novos, ainda que obtidos tardiamente, se a parte não demonstrar de forma plausível a impossibilidade de acesso na fase inicial. 6. Os canhotos de entrega juntados pelo apelante em sede recursal não configuram documentos novos nem foram produzidos em decorrência de fatos supervenientes, pois a parte não comprovou impedimento real para apresentá-los com a inicial. 7. Trata-se de documentos indispensáveis à demonstração do fato constitutivo do direito alegado (entrega das mercadorias), cuja ausência na fase inicial compromete a pretensão autoral, não sendo admissível sua juntada posterior sem justificativa plausível. 8. A nota fiscal desacompanhada de prova de entrega não é suficiente para comprovar a existência do débito, conforme orientação consolidada na jurisprudência dos tribunais estaduais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A juntada de documentos essenciais à propositura da ação em fase recursal não é admitida quando ausente justificativa plausível para sua não apresentação anterior. 2. A nota fiscal desacompanhada de prova de entrega da mercadoria não é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito em ação de cobrança.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.169.228/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.03.2021; TJSP, Apelação Cível 1005222-94.2021.8.26.0292, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 31.03.2025; TJMG, APCV 5089466-44.2019.8.13.0024, Relª. Desª. Aparecida Grossi, j. 09.04.2025; TJES, Apelação Cível 0024808-62.2019.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 05.04.2025.

À evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

Alega o embargante que o acórdão foi omisso ao não reconhecer o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova requerida na origem
. Todavia, compulsando as razões do recurso de apelação (ID 10624932), verifica-se que o recorrente limitou-se a defender a validade da prova documental juntada tardiamente e o mérito da entrega das uvas,
não tendo arguido, em nenhum momento, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Trata-se, portanto, de inovação recursal em sede de aclaratórios, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O Tribunal não pode ser omisso em relação à tese que sequer foi devolvida ao seu exame por ocasião da apelação, operando-se a preclusão consumativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar a inovação recursal em sede de embargos: “
A ausência de manifestação, pelo Tribunal de origem, acerca de matéria suscitada apenas nos embargos declaratórios, em evidente inovação de tese recursal, não caracteriza omissão
” (AgInt no REsp 1138093/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 11/12/2017). No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INTUITO PROTELATÓRIO RECONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A argumentação trazida somente nos atuais embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência devido à ocorrência da preclusão consumativa.
3. Consideram-se protelatórios os embargos que suscitam questões acobertadas pela preclusão, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-AREsp 380.454; Proc. 2013/0267944-0; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 11.457/2007. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. É inviável o conhecimento da questão quanto à pretensa isenção prevista no § 5º do art. 3º da Lei nº 11.457/2007, por tratar-se de inovação recursal.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-REsp 2.141.303; Proc. 2024/0157707-0; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 28/08/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1) A parte embargante, sob o argumento de que o acórdão padece de omissão, busca o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam analisados os pedidos subsidiários. 2) Não há omissão, eis que do acórdão consta: No que concerne aos demais pedidos, os mesmos estão abrangidos no dispositivo da sentença que sequer aplicou multa, porém aventou a possibilidade de ‘bloqueio judicial, com base em orçamento de menor valor. A cada novo fornecimento deve acostar prescrição médica e, no mínimo, 03 (três) orçamentos, com a consequente juntada após da Nota Fiscal, dando-se prioridade àqueles estabelecimentos desta unidade da federação, para melhor acompanhamento, salvo se prestador de serviço de outra unidade da federação declinar o menor valor, incluindo frete e demais encargos’.
3) Não há na apelação apresentada pelo Estado do Amapá qualquer pedido subsidiário no tocante a aplicação dos preços utilizados por convênio ou plano privado para ressarcimento das despesas particulares, conforme o Tema 1.033 do STF, motivo pelo qual não será analisado nos embargos de declaração, eis que vedada a inovação recursal.
4) Embargos de declaração rejeitados. (TJAP; APL 0026467-57.2020.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 28/08/2025; pág. 26)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA REPETITIVO 1.282/STJ NÃO VENTILADO NAS RAZÕES ORIGINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo para suprimento de vícios formais. A invocação, em embargos declaratórios, de tese jurídica não suscitada nas razões recursais configura inovação recursal inadmissível, devendo ser repelida.
(TJMS; EDclCv 0814267-91.2024.8.12.0001/50000; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS 28/08/2025; Pág. 126)

No que tange
à alegada omissão sobre a posse dos documentos por terceiros, o acórdão embargado enfrentou a questão de forma exaustiva
. Restou consignado que a entrega da mercadoria é o próprio fundamento da pretensão de cobrança, devendo a prova respectiva (canhoto assinado) acompanhar a petição inicial, nos termos dos arts. 320 e 434 do CPC.

O julgado destacou que o autor não apontou,
na inicial
, qualquer impossibilidade de acesso aos referidos documentos. Tal conclusão é corroborada pela própria narrativa do embargante nestes aclaratórios, ao afirmar que requereu a intimação da transportadora somente por meio da petição de ID 10624920, ou seja, em momento posterior ao ajuizamento da demanda, quando já deveria ter instruído o feito ou, ao menos, justificado o óbice na exordial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.